Tribunal: CARF
Processo: 10680.723278/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723278/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.167 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o
contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas,
por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar
a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR,
Súmula CARF n.o 122.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer 280,98 ha a título de área de reserva legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723278/2008-66
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723278/2008-66

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10680.723278/2008-66, em face do acórdão no 03-29.218, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), em sessão realizada em 04
de fevereiro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Pela notificação de lançamento de n° 06101/00041/2008 (fls. 01), a contribuinte em
referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 166.546,02, correspondente
ao lançamento do ITR/2006, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
incidentes sobre o imóvel rural "Horto Florestal São José das Mandiocas" (NIRF
0.671.892-2), com 1.406,2 ha, localizado no município de Itabira - MG.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal das infrações e o demonstrativo da multa
de oficio e dos juros de mora encontram-se às fls. 02/05.
A ação fiscal, resultante dos trabalhos de revisão da DITR/2006, iniciou-se com o termo
de intimação de fls. 06/09, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes
documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA requerido ao IBAMA e da matrícula do
registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
- laudo técnico com ART/CREA, com memorial descritivo do imóvel, no caso de área
de preservação permanente prevista no art. 2° do Código Florestal, e certidão do órgão
competente no caso de estar prevista no art. 3° desse código, com o ato do poder
público que assim a declarou;
- documentos que comprovem e discriminem as áreas ocupadas com benfeitorias
necessárias à atividade rural, existentes em 01/01/2006;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados.
Em atendimento, a requerente apresentou os documentos de fls. 14/20.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723278/2008-66

Na análise desses documentos e da DITR/2006, a autoridade fiscal glosou integralmente
as áreas declaradas de preservação permanente (145,5 ha), de reserva legal (537,2 ha) e
ocupadas com benfeitorias (82,4 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$
400.000,00, arbitrando-o com base no SIPT em R$ 1.406.200,00 (R$ 1.000,00/ha),
tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 83.754,60, conforme demonstrado às fls.
04.
A contribuinte, cientificada do lançamento em 06/11/2008 (fls. 22), protocolou em
08/12/2008, por meio de representante legal, a impugnação de fls. 30/45, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. 25/29 e 46/61, alegando, em síntese:
- de início, demonstra a tempestividade de sua defesa, relata o objeto social da empresa
e discorre sobre o procedimento fiscal, desse discordando;
pretende, em preliminar, o cancelamento da autuação fiscal, por desconsiderar o VTN
declarado e arbitrá-lo com base no SIPT, a cujas informações inexiste acesso por parte
da impugnante, em patente ofensa ao direito de defesa e contraditório;
- conforme mapas/GPS elaborados por profissional habilitado, a área ocupada com
benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural perfaz o montante de 82,4 ha.
- o VTN arbitrado, superior em 250% ao valor arbitrado para o ITR/2005, deve ser
revisto, face à incorreta alimentação do SIPT pela Receita Federal, pois os valores
fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura-MG não servem como parâmetro
para cálculo do VTN, já que se destinam à apuração do ITCD, em que o valor do
hectare fixado independe da exclusão das áreas ambientais e com benfeitorias;
- pelo princípio da verdade material, é necessária a produção de prova técnica para
verificar o VTN correto a ser aplicado, com base nas áreas existentes no imóvel;
- o art.10 da Lei 9.393/1996 (parcialmente transcrito) determina que as áreas de reserva
legal, de 20% no teor do Código Florestal, e de preservação permanente sejam excluídas
da tributação, sem condicioná-las à averbação ou ao ADA, e o respectivo § 70
(transcrito) expressa ser desnecessária a prévia comprovação da existência dessas áreas
para excluí-las do cálculo do ITR;
- transcreve ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, para referendar seus argumentos;
Ao final, a contribuinte requer seja cancelada a exigência fiscal ora impugnada ou,
subsidiariamente, caso se entenda ser indispensável apresentar o ADA ou a averbação
da área de reserva legal, sejam excluídos do cálculo do ITR os 281,24 hectares (20%)
inevitavelmente a ela destinados.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 78/88 dos
autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o
contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723278/2008-66

Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas, glosadas pela autoridade fiscal,
sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado, em tempo hábil, junto
ao IBAMA, além de estar a área de reserva legal averbada tempestivamente à margem
da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Caracterizada a subavaliação do valor da terra nua informado na DITR/2006, deverá ser
mantido o VTN arbitrado com base no SIPT pela autoridade fiscal, por falta de
documentação hábil para comprovar, de forma inequívoca, o valor declarado e as
características particulares desfavoráveis do imóvel.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Deverá ser restabelecida, apenas para fins cadastrais, a área ocupada com benfeitorias,
informada na DITR/2006, com base em provas documentais hábeis.
Lançamento Procedente.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, voto para que se rejeite a preliminar argüida e, no mérito, se julgue
procedente o lançamento do ITR/2006, constituído pela notificação/anexos (fls. 01/05),
restabelecendo, apenas para fins cadastrais, a área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias à atividade rural declarada (82,4 ha), com manutenção integral da exigência,
inclusive multa proporcional de 75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 93/109,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de nulidade. Dados do SIPT. Inocorrência.
No presente caso, verifica-se que a notificação de lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e
principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa da autuada.
Assim, entendo que não houve cerceamento do direito de defesa, pois o
lançamento lavrado com a qualificação do autuado, a descrição dos fatos, as informações do
SIPT, as disposições legais infringidas e as penalidades aplicáveis, a determinação da exigência e
a intimação para cumpri-la ou impugná-la, informações essas suficientes para que se estabeleça o
contraditório e permita a ampla defesa.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723278/2008-66

É de se ressaltar que a requerente pôde se defender e apresentar os documentos e
as explicações pertinentes em dois momentos distintos: antes da lavratura do lançamento, quando
intimada a apresentar documentos específicos e na sua impugnação, quando pode argumentar,
produzir e apresentar as provas que julgasse necessárias para contestar as irregularidades a ela
imputadas, mencionando as razões de fato e de direito em que se fundamentava a sua defesa, de
conformidade com o previsto nos arts. 14 a 16 do Decreto n° 70.235/1972 (PAF).
Em síntese, o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal decorreu da
ausência de comprovação dos dados cadastrais declarados, inclusive VTN, fato que autorizou o
lançamento de oficio regularmente formalizado, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e
artigos 51 e 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso
V, da Lei n° 5.172/66 - CTN, não cabendo, assim, o pedido de cancelamento, por nulidade, da
exigência tributária.
Dessa forma, e salientando-se que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972 - PAF, entendo ser inadmissível o
pretendido cancelamento, por não se vislumbrar cerceamento ao direito de defesa ou qualquer
outro vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Valor da Terra Nua.
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela
qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR, deveria ser arbitrado, com base no
valor apontado no SIPT, considerando-se a aptidão agrícola, consoante extrato do SIPT.
O valor arbitrado de R$ 1.000,00/ha corresponde ao valor de VTN/ha, conforme
fl. 12 dos autos, por aptidão agrícola, sendo considerada a de menor valor naquele exercício
(matas – R$ 1.000,00/ha) dos imóveis rurais localizados no município do imóvel, com base nos
valores fornecidos pelo Município de Itabira/MG, nos termos do § 1o do art. 14 da Lei
9.393/1996.
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado,
promovendo o arbitramento deste, com base no VTN por aptidão agrícola, fixado pelo município nos
termos do SIPT/RFB, instituído em consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/96.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, autoridade autuante arbitrou novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR do exercício em questão em obediência ao disposto
no art. 14, da Lei no 9.393/96, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, a recorrente deveria apresentar laudo técnico com
ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica, que
pudesse demonstrar de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado do imóvel.
Ocorre que, para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel
avaliado, esse laudo deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da
ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723278/2008-66

homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua da totalidade do imóvel, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Contudo, não foi apresentado laudo técnico de avaliação, sendo tal documento
imprescindível para demonstrar o valor fundiário da área total do imóvel, compatível com a
distribuição das suas áreas e de acordo com as suas peculiaridades, de modo que a DRJ de origem
entendeu por correto o lançamento, que desconsiderou o VTN declarado pela contribuinte.
Portanto, não tendo a contribuinte apresentado laudo de avaliação em anexo a sua
impugnação, tampouco tendo feito em sede recursal, verifica-se que carece ela de razão em seus
argumentos.
Por tais razões, entendo por manter o VTN arbitrado pela autoridade fiscal, por ter
ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não ter sido apresentado o documento hábil
para revisá-lo.
Da área de reserva legal.
A contribuinte alega que em decorrência da constrição imposta por lei – Reserva
Legal – parte da área total declarada não pode ser utilizada para fins de exploração.
Nesse ponto, para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a
averbação o ADA é desnecessário. Este Egrégio Conselho já sumulou a matéria, nos seguintes
termos: “Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).”
Contudo, nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166/67, de 24.08.2001,
que deu nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, foram alterados os antigos percentuais das
áreas de utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões do País, além de manter a
obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem da matrícula do imóvel, nos seguintes
termos:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos
de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as
exceções previstas neste Código”. (grifou-se)
Portanto, faz-se necessária a comprovação de averbação da área de reserva legal
na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
No caso, comprova-se apenas estarem averbadas tempestivamente as áreas de
67,77 ha em 29/01/1997 (fl. 18), 52,90 ha, 101,98 ha e 58,33 ha em 27/02/1997 (fl. 21 e 24),
perfazendo o total de 280,98 ha.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.167 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723278/2008-66

Contudo, não se vislumbra nos autos a averbação de 256,22 ha, para
complementar a área de reserva legal declarada (537,2 ha), razão pela qual parte da glosa se
mantém.
Desse modo, deve ser acolhido o recurso neste tocante, para reconhecer 280,98 ha
a título de área de reserva legal.
Da área de Preservação Permanente.
Entendo que para fins de comprovação das áreas de preservação permanente,
embora entenda por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua
existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de
áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da
Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.o 7.803/1989, a área se
enquadra.
No caso dos autos, entendo que a contribuinte não fez prova do que alega, pois o
documento apresentado para provar suas alegações, embora indique o tamanho da área
ambiental, não aponta o local que a área ambiental está localizada no imóvel.
Portanto, inexiste uma perfeita indicação da área de preservação permanente, não
tendo a contribuinte apresentado prova suficiente para comprovar suas alegações.
Desse modo, entendo que não merece acolhimento o recurso neste tocante.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer
280,98 ha a título de área de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital